Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-16.2021.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800375-16.2021.8.14.0050

APELANTE: FRANSERGIO SOUSA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, INCISO I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA POR MOTIVO TORPE E IMPEDINDO A DEFESA DA VÍTIMA) – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PROVIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROVIMENTO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO – IMPROVIMENTO.

É correto agir ao fixar a pena-base em um termo intermediário entre a pena mínima e a pena média, visto que o apelante fora condenado pelo crime de homicídio em sua modalidade tentada, não se demonstra razoável a exasperação a 21 (vinte e um) anos de reclusão na primeira fase da dosimetria. Desse modo, mantenho a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
fixando a pena-base
em 15 (quinze) anos de reclusão.
Faz jus o apelante ao reconhecimento da atenuante referente à sua confissão espontânea, isso porque, o apelante confessou por diversas vezes as lesões praticadas contra a vítima, assim sendo, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), reduzo a pena em 01 (um) ano de reclusão, perfazendo a reprimenda em
14 (quatorze) anos de reclusão.

In casu
, o apelante percorreu todas as etapas para a consumação do crime, sendo elas a cogitação, a preparação e, por fim, a execução, ao desferir vários golpes de arma branca – faca – contra a vítima, em diversas regiões do corpo, conforme laudo pericial (ID. Nº 8089074 – Pág. 26/28), evidenciando, portanto, o
animus necandi
do agente na conduta perpetrada. Desse modo, não há nada a modificar a fração de 1⁄2 imposta pelo Juízo
a quo
, face a incidência do art. 14, inc. II do CPB, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva
em 07 (sete) anos de reclusão
. Fica o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º “b”, CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FRANSERGIO SOUSA COELHO
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, previsto no art. 121, inciso I e IV c/c artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificada por motivo torpe e impedindo a defesa da vítima), interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, que o apelante esfaqueou a vítima, sua própria irmã, motivado pela disputa da herança do genitor dos envolvidos, tendo o crime sido praticado durante a madrugada, enquanto a vítima dormia. Ainda segundo a denúncia, o crime de homicídio somente não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu, razão pela qual lhe foi imputado o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto nos artigos 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pelo redimensionamento da pena-base, visto que fora fixada em patamar exacerbado. Em outro ponto, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a aplicação da minorante da tentativa em seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
provimento
do apelo.

É o relatório para julgamento em sessão de videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

A individualização da pena é função discricionária do julgador, podendo ser revista na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a
não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 8089318):

“De acordo com o disposto no art. 59, do Código Penal, passo para a fixação da pena base.

Em relação à
culpabilidade,
tem-se que a conduta do réu é merecedora de censura, pois de forma consciente e voluntária tentou tirar a vida da vítima com dolo excessivo, uma vez que desferiu diversas facadas, arrastando a vítima pela casa e desferindo mordidas, tentando ainda colocar a mão dentro da sua boca, tendo que ser contido pela guarnição policial.

O réu não registra
antecedentes criminais
, frente ao disposto pelo art. 5º., inciso LVII, da Constituição Federal, conforme certidão de antecedentes criminais.

A
conduta social
não pode ser aferida pelo que consta dos autos.

Poucos elementos foram coletados sobre sua
personalidade
.

O
motivo do crime
constatado pela declaração das testemunhas e da vítima foi uma discussão sobre a partilha da herança deixada pelo pai, o que foi utilizado para qualificar o delito, não merecendo valoração nessa fase da dosimetria.

Em relação às
circunstâncias do crime
observo que o crime ocorreu dentro da casa da vítima, na presença de sua filha, salientando ainda que o acusado é irmão da vítima e que a criança filha da vítima presenciou tudo que aconteceu, merecendo valoração negativa neste ponto, considerando ainda que a vítima foi surpreendida quando estava dormindo em sua residência, o que dificultou a sua defesa, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença.

As
consequências
do crime merecem valoração negativa, vez que a filha da vítima ficou com traumas psicológicos, relatando a vítima que sua filha atualmente vive com medo e faz tratamento psicológico. A vítima, ademais, ficou com diversas cicatrizes pelo corpo.

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, nada se tem

a valorar.

Constato, portanto, que três das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, desta forma fixo a pena-base em 21 anos de reclusão.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes a serem consideradas, nem atenuantes.

Mantenho a pena de 21 (vinte e hum) anos de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de aumento de pena. Porém, há causa de diminuição de pena prevista na parte geral relacionada à tentativa, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/2 (um meio), levando-se em conta o iter criminis percorrido pelo réu, considerando o resultado das lesões sofridas pela vítima, espalhadas pelo pescoço, abdômen, razão pela qual torno a pena definitiva e concreta em 10 anos e 6 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em estabelecimento carcerário adequado do Estado, nos termos do art. 33,

§2º., “a”, do Código Penal.”

Em vistas aos autos vê-se que o Magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação do
jus puniendi
estatal.

Porém, vislumbra-se que ao fixar o
quantum
da pena definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a sanção imposta ao réu encontra-se exacerbada, uma vez que o Magistrado de primeiro grau fixou à pena-base próximo ao máximo legal, qual seja em 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo valorado desfavoráveis as circunstâncias judiciais “
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
”.

Analisando detidamente os autos, entendo, correto agir ao fixar a pena-base em um termo intermediário entre a pena mínima e a pena média, visto que o apelante fora condenado pelo crime de homicídio em sua modalidade tentada, não se demonstra razoável a exasperação a 21 (vinte e um) anos de reclusão na primeira fase da dosimetria. Desse modo, mantenho a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
fixando a pena-base
em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existe agravantes, somente na apreciação das circunstâncias atenuantes foi verificada 01 (uma) delas, qual seja a atenuante da confissão espontânea quando da prática delituosa
.
Desse modo, reduzo a pena em 01 (um) ano de reclusão, perfazendo a reprimenda em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Por fim, pugna a defesa pela aplicação da fração máxima para redução da pena em face da tentativa, sob o fundamento de que na sentença impugnada, o Juízo
a quo
aplicou a minorante em 1/2 (um meio), considerando o resultado das lesões sofridas pela vítima, o qual mantenho, visto que o julgador levou em consideração o
iter criminis
percorrido, verificando o máximo de proximidade da consumação do delito.
In casu
, o apelante percorreu todas as etapas para a consumação do crime, sendo elas a cogitação, a preparação e, por fim, a execução, ao desferir vários golpes de arma branca – faca - contra a vítima, em diversas regiões do corpo, conforme laudo pericial (ID. Nº 8089074 – Pág. 26/28), o qual atestou que ocorreram mais ou menos 20 lesões nas áreas do crânio, pescoço, tórax anterior e posterior, lombar, antebraço, boca e mãos, havendo perigo de morte pelo risco de perfuração da cavidade toráxica, abdominal e risco de perfurar grandes vasos, bem como analisando detidamente os autos, verifica-se que foi necessário o uso de muita força para retirar o recorrente de cima da vítima, evidenciando, portanto, o
animus necandi
do agente na conduta perpetrada, tornando-se incogitável acolher a pretensão recursal em análise.

Assim, não há nada a modificar a fração de 1⁄2 imposta pelo Juízo
a quo
, face a incidência do art. 14, inc. II do CPB, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em 07 (sete) anos de reclusão. Fica o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º “b”, CPB.

Desse modo, por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo, para diminuir a pena concreta dada ao apelante, de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para a pena de 07 (sete) anos de reclusão.

É como voto.

Belém, 22/09/2022